Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-73.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-73.2019.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WELF VARELLA SILVA

Advogado(s)
:
MARIDALVA MATTOS GUERRA, JOSE ALFREDO LION

APELADO: EDNALDO XAVIER FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO PROBATÓRIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos
na Apelação
n.º 8000115-73.2019.8.05.0010,
de
Andaraí
em que figuram como Embargante
EDNALDO XAVIER FIGUEIREDO
e como Embargad
o
WELF VARELLA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Qua
rta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar
os Embargos de Declaração
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator